Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707314-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS AUTORIDADE: 5o VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO ARAUJO DA SILVA, indiciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante procede a uma síntese dos fatos, diz que o paciente foi preso em flagrante, mas sua prisão foi relaxada por ser ilegal. Após, a autoridade policial requereu a prisão preventiva porque os fundamentos do Juízo de Custódia eram insuficientes e confusos e, assim, em 19/11/2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente, o qual foi preso em 01/02/2022. Requerida a revogação da segregação cautelar, foi indeferida. Afirma que a prisão é ilegal, não estão demonstrados seus fundamentos, o paciente é primário, com dois filhos menores, sendo uma filha com 10 meses de idade, alegando que não se mostra razoável justificar a prisão com a afirmação de que ele continuará a praticar crimes, estando a ser utilizada como antecipação de pena, bem como os fundamentos da autoridade coatora não estão apoiados em dados concretos. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 33372908). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a prisão é ilegal, a decisão não possui fundamentação concreta e o risco de reiteração delitiva não pode ser utilizado para manter o paciente na prisão. Requer sua liberdade ou a aplicação de outras medidas cautelares. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária pelo fundamento acima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De início, registre-se que o paciente foi preso em flagrante em 07/10/2021, mas o Juízo de Custódia o libertou porquanto entendeu que o flagrante foi ilegal, em razão da entrada dos policias no local dos fatos sem autorização. Posteriormente, houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente e o Juízo de piso, em 19/11/2021, entendeu pela regularidade do flagrante e decretou a prisão para a garantia da ordem pública. Confiram-se os fundamentos: “O investigado foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, foi restituída a liberdade ao denunciado, entendendo o magistrado do NAC pela nulidade da prisão em flagrante. No entanto, após detida análise das informações colacionadas no presente procedimento cautelar, acrescidas daquelas descritas nos autos principais (PJe n. 0735126-66.2021.8.07.0001), verifico que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Diferentemente do que expõe o r. magistrado do NAC, não há qualquer confusão nos depoimentos colhidos pelos policiais em sede policial, os quais descreveram com clareza de detalhes o momento da prisão em flagrante. Conforme consta do Relatório Policial n. 812/2021 – 19a DP/PCDF (ID n. 106301756), foram registradas diversas denúncias anônimas narrando a traficância de entorpecentes no lote de residência do representado, indicando-o nominalmente como sendo o traficante do local (págs. 02/03). Realizadas diligências preliminares para apurar a procedência das informações, os policiais se depararam com intenso fluxo de pessoas no local indicado nas denúncias (residência do investigado), típico do tráfico de drogas. Por essas razões, diante dos fundados indícios da ocorrência de crime permanente, corroborados pelo histórico criminoso do investigado, os policiais realizaram a busca domiciliar, ocasião em que encontraram drogas, balanças de precisão e quantias em espécie. Todo o desenrolar da prisão foi muito bem descrito pelos policiais no relatório de ID n. 106301756. Compulsando-se os autos principais, há ainda outros documentos que corroboram a suspeita dos policiais na data dos fatos, em especial as mídias que mostram usuários se dirigindo à residência de TIAGO para adquirir drogas (ID n. 106305694 dos autos n. 0735126-66.2021.8.07.0001). Nesse ponto, assevero que o risco de perecimento das provas da traficância justificou o ingresso policial na residência do autuado, não sendo crível exigir que fosse requerido mandado de busca e apreensão previamente à entrada no imóvel, o que poderia demorar várias horas, ou quiçá dias, e inviabilizaria o desdobramento da diligência, que era dotada de extrema urgência. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. 1 - Não cabe a repetição de habeas corpus para discutir questões objeto de anterior impetração. 2 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões de que no interior da residência ocorre crime, e cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador. 3 - A fundada suspeita da existência de drogas no interior de imóvel, consubstanciada na apreensão de dinheiro na posse do paciente e de drogas com usuária que o acompanhava, permitem o ingresso dos policiais no imóvel. 4 - Impetração admitida em parte e, nessa, denegada a ordem. (Acórdão 1345949, 07170084520218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superado esse ponto, passo a analisar pormenorizadamente os requisitos e pressupostos que autorizam a segregação preventiva. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 481/2021 – 19a DP, como a OP n. 4.264/2021 (ID n. 106301423), o Laudo de Exame Químico Preliminar (ID n. 106301748), os depoimentos colhidos extrajudicialmente (ID n. 98226914) e o Relatório Policial n. 812/2021 – 19a DP/PCDF (ID n. 106301756). A periculosidade da liberdade para a ordem pública é extraída do histórico criminoso do investigado, que ostenta diversas passagens por tráfico na Vara de Infância e Juventude. Em complemento, vale consignar que o investigado foi recentemente indiciado por tráfico perante a 2a Vara de Entorpecentes do DF (autos n. 0741565-30.2020.8.07.0001), no qual foi beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal. Constata-se, portanto, que as medidas cautelares menos gravosas se revelaram insuficientes para assegurar a autoridade da instituição judiciária e resguardar a ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021) (grifo nosso) Ressalte-se também que, conforme consta do Relatório Policial n. 842/2021 – 19a DP/PCDF (ID n. 106444799), há fundadas suspeitas de que o indiciado integra o grupo criminoso liderado por THIAGO DO NASCIMENTO GOMES e GILVAN DA PENA PEREIRA, que possui complexa divisão de tarefas e se mantém estável com o fito de fornecer entorpecentes na região da 19a Delegacia de Polícia. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do indiciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial) não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Ademais, vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) (grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro nos arts. 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de TIAGO ARAÚJO DA SILVA (filho de Celso Xavier da Silva e Adriana Regina Araújo dos Santos, nascido em 13/04/2001, natural de Brasília/DF, RG n. 3.842.060 – SSP/DF e CPF n. 078.654.021-47, domiciliado na QNN 19, Conjunto M, Lote 11, Ceilândia/DF)”. (Processo no 0736670-89.2021.8.07.0001). As circunstâncias do crime expostas na decisão acima estão corroboradas pela Representação da Autoridade Policial, que expôs os fatos de forma minuciosa, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Lado de Exame em Substância, os quais se mostram suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios suficientes da autoria. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante os fundamentos acima registrados, os fatos são graves e o paciente vem praticando o crime de tráfico de drogas de forma reiterada, sendo que, em sua representação, o delegado de polícia consignou que “Assim como os demais investigados, TIAGO ARAÚJO DA SILVA é multireincidente no crime de tráfico de drogas e quando menor foi autuado em flagrante em três oportunidade pelos investigadores da SRD da 19a DP”, sendo que estes investigadores filmaram o paciente vendendo duas porções de cocaína em 10/12/2019, a dois usuários que indicou”. No mesmo sentido da decisão que decretou a prisão preventiva, a decisão que indeferiu o pleito de revogação, em 25/02/2022, apresentou os seguintes fundamentos: “O periculum in libertatis ou perigo de estado de liberdade, conforme disposto no art. 312 do CPP, é evidenciado a partir das peculiaridades do caso concreto, que envolvem substância entorpecente de natureza deletéria e indicativos de habitualidade da atividade delituosa, decorrentes das denúncias anônimas e do monitoramento promovido pelos policiais, que identificaram atos típicos de comercialização de entorpecentes por parte do acusado. A pequena quantidade de droga encontrada não infirma a detecção de uma gravidade em concreto da infração penal imputada, nem mesmo impede a imposição de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE. FLAGRANTE DE COMERCIALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATO RECENTE E PASSAGENS PELA VIJ. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. O paciente está respondendo a ação penal por crime de tráfico supostamente por ele cometido menos de dez dias depois de atingir a maioridade penal e possui duas passagens pelo Juízo da VIJ por porte de droga para consumo pessoal e outra por ato infracional análogo ao crime de tráfico, anotações que, embora não configurem reincidência, são aptas a evidenciar risco de reiteração delitiva, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não obstante a quantidade de droga apreendida tenha sido pequena, deve ser destacado que a conduta foi grave, devido à nocividade da substância (cocaína - entorpecente de alto potencial viciante), bem como devido às circunstâncias indicativas de habitualidade da conduta e porque o paciente foi flagrado em situação típica de difusão ilícita em via pública e depois de abordado pelos policiais, ainda tentou fugir. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1337180, 07108247320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. A necessidade de segregação cautelar do indiciado respalda-se, também, no risco de reiteração delitiva, derivado da gravidade em concreto da conduta, acima demonstrada. Conforme entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal “a finalidade de evitar o prosseguimento ou a prática de novos delitos inserese no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente” (HC 143.333/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.4.2018). O custodiado, recentemente, foi beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal, em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06 (ID 105147251, p.6 – autos no 0735126- 66.2021.8.07.0001). Ademais, possui diversas anotações na Vara da Infância e Juventude pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas (ID 98184177, p.3-5). Diante disso, as referidas circunstâncias revelam certa dedicação às atividades criminosas e uma periculosidade social do agente, o que reclama a adoção de medidas mais gravosas. Assim, estabelece o Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 720,7 G DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). MUNIÇÕES CALIBRE .380. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 6. E "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 7 . As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ressalta-se que não foram juntados, aos autos, comprovações acerca da imprescindibilidade do réu para os cuidados com os filhos menores de 12 (doze) anos, os quais possuem genitora viva. Assim, incabível a revogação da prisão cautelar ou, até mesmo, a sua conversão em prisão domiciliar (Acórdão 1195751, 07142168920198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). As drogas foram encontradas na sua própria residência, o que demonstra ser a traficância, em tese, fenômeno recorrente e integrante do dia a dia do acusado. Diante disso, as medidas cautelares acima são manifestamente ineficazes para garantir a tutela da ordem pública. Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis, como ter dois filhos, residência fixa, ser primário e casado não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de TIAGO ARAÚJO DA SILVA” – grifos e negritos nossos. De fato, há, inclusive, declaração de uma testemunha na delegacia, Michael Silva Gomes, afirmando que é usuário de maconha e cocaína há cerca de seis anos e que, no dia dos fatos, foi à casa do paciente comprar cocaína. Informou que conhece o paciente há cerca de quatro anos e tem o costume de adquirir drogas dele fiado e efetuar o pagamento quando recebe o salário. Disse que costuma comprar cocaína dele uma vez por semana. Observa-se que as decisões estão idoneamente e suficientemente fundamentadas. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, e mormente das anotações criminais e infracionais acima mencionadas pelo Juízo, pelo mesmo tipo de crime, o que indica sua periculosidade e o forte envolvimento na comercialização de entorpecentes, o que está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema, bem como anote-se que o fato de possuir filhos menores de 12 anos não autoriza sua soltura, se não demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados das crianças. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2022 16:47:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator